Tribunal: TJSP
Processo: 2196287-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito 5. Não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão. Além da gravidade concreta do delito, há elementos concretos a indicar a persistência dos motivos autorizadores da medida extrema, que se seguiu à conclusão do inquérito policial. 6. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência 7. Demais questões (v.g influir da dependência química na suposta prática do delito) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 7. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196287-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é impetrante
ALESSANDRA ZOCOLI BORGES BLEINROTH e Paciente PEDRO VICTOR
FERNANDES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DA
IMPETRAÇÃO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
2
VOTO:
008029
HABEAS CORPUS: 2196287-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ALESSANDRA ZOCOLI BORGES BLEINROTH
PACIENTE:
PEDRO VICTOR FERNANDES PEREIRA
COMARCA:
QUATÁ VARA ÚNICA
(Processo de origem: 1500064-35.2020.8.26.0486)
HABEAS
CORPUS.
ROUBOS
MAJORADOS
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na
origem. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro
anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio
social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do
paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao
menos por ora, da imposição de medidas de contracautela
diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais
não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da
prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de
habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo
antecipatório de mérito 5. Não há que se cogitar de ausência de
contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão. Além da
gravidade concreta do delito, há elementos concretos a indicar a
persistência dos motivos autorizadores da medida extrema, que se
seguiu à conclusão do inquérito policial. 6. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência 7. Demais questões (v.g
influir da dependência química na suposta prática do delito) que
se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites
deste writ. 7. Impetração conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, denegada a ordem.
A
Advogada
ALESSANDRA
ZOCOLI
BORGES BLEINROTH impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com
pedido de liminar, em favor de PEDRO VICTOR FERNANDES PEREIRA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA
COMARCA DE QUATÁ (VARA ÚNICA), que decretou a prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
3
paciente, nos autos de no 1500064-35.2020.8.26.0486, em que ele foi
denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso
I, por duas vezes, na forma do artigo 71 parágrafo único, todos do Código Penal
(roubos majorados pelo uso de arma de fogo, em continuidade delitiva).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente. De início, salienta que o acusado
nunca se opôs às diligências realizadas pela Polícia Civil e que ele confessou a
prática do delito. Destaca que ele é dependente químico e, desse modo, deverá
ser verificada oportunamente a sua imputabilidade. Nesse passo, alega a
ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade
provisória. Argumenta a inexistência de justa causa para a segregação cautelar.
Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
além de genérica, carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade
abstrata do delito não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar.
Aduz que a segregação provisória é medida excepcional e, no caso,
desproporcional, haja vista que o paciente é primário, confessou a prática do
delito e possui residência fixa. Defende, ainda, que não se verificou a
contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da preventiva, pois
transcorridos 4 meses entre esses acontecimentos. Por fim, manifesta a
intenção de prequestionar as matérias previstas no artigo 5o, incisos LIV, LV e
LVII da Constituição Federal e nos artigos 312, §§ 1o e 2o, e 313, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Penal (fls. 1/19).
A liminar foi indeferida e as informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
4
dispensadas (fls. 113/117), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
122/127).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 14 de
julho de 2020, para garantia da ordem pública (fls. 132/133, daqui em diante
sempre dos autos digitais do processo de origem) tendo o mandado sido
cumprido em 26 de julho de 2020 (fls. 155/158).
Foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71
parágrafo único, do Código Penal, porquanto, em tese, nos dias 10 e 13 de março
de 2020, no período vespertino, nos estabelecimentos comerciais denominados
“Bar do Souza” e “Mercadinho Dois Irmãos”, cidade de Quatá, o paciente, agindo
em continuidade delitiva, nas mesmas condições de tempo, local, modo de
execução e outras semelhantes, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 321,00 em
espécie pertencentes aos estabelecimentos comerciais supracitados (fls. 1/5).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
5
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
132/133), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em
vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (roubos majorados),
mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da
persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, 157, § 2o-A, inciso
I, por duas vezes, na forma do artigo 71), é necessária. Afinal, estão presentes
os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios
suficientes de autoria. Trata-se de roubo circunstanciado, com emprego de arma
fogo, em tese praticado em duas oportunidades, crime que gera inegável
desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave
inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão
devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, para
garantia da ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo a acusação, “[...] o denunciado, no dia 10 de março de
2020, deliberou em realizar o crime de roubo e se dirigiu ao estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
6
comercial 'Bar do Souza', de propriedade da vítima José de Souza. No local, o
denunciado abordou a vítima José de Souza e, portando ostensivamente uma
arma de fogo, anunciou roubo ordenando a entrega dinheiro, o que foi atendido
pelo ofendido que entregou os valores que trazia consigo. Em seguida, o
denunciado, ainda mantendo a vítima subjugada pelo emprego da arma de fogo,
encaminhou ela até o depósito aos fundos do estabelecimento e depois foi até ao
caixa arrebatando outros valores e, com isso, totalizou a subtração da quantia de
R$ 71,00. No dia 13 de março de 2020, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento
Mercadinho Dois Irmãos e abordou o proprietário do estabelecimento, a vítima
José Aparecido Pelizari, e, portando ostensivamente uma arma de fogo, anunciou
roubo ordenando a entrega de valores, o que foi atendido pelo ofendido que
entregou a quantia de R$ 150,00 que trazia consigo. Ato continuo, o imputado se
dirigiu ao caixa do estabelecimento, no qual estava o ofendido João Donizeti
Pelizari, e, fazendo uso da arma de fogo, determinou a entrega dos valores do
estabelecimento, o que foi atendido e, com isso, o indiciado subtraiu mais R$
100,00 do aludido estabelecimento.” (fls. 1/5).
Ademais,
consoante
ressaltado
pela
digna autoridade apontada como coatora, para além do fato de serem duas as
condutas criminosas narradas na denúncia, em tese praticadas em curto
intervalo de tempo, “o acusado, em seu depoimento perante a autoridade policial,
teria narrado 'de forma debochada' que roubou porque teve vontade de roubar e
que a compra de drogas foi consequência'. Dessa forma, considerando que a arma
do crime nunca foi encontrada, reputo, assim como o D. Delegado e o D. Promotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
7
de Justiça que existe concreto de reiteração, já que outra medida cautelar não
será suficientemente eficaz, se o acusado tiver novamente 'vontade de roubar',
como afirmou ter tido no dia dos dois crimes que supostamente teria cometido”
(fl. 132).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da
ordem pública.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
8
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade,
residência fixa e confissão da imputação em solo policial) não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema”. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Inadmissível se cogitar também na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena, sua substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
9
ou o regime prisional a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Não bastasse a gravidade concreta dos
crimes supostamente praticados, que por si só bastaria para justificar a
segregação provisória, também não se acolhe a tese de ausência de necessária
contemporaneidade entre a data dos fatos (entre 10 e 13 de março de 2020) e
da decretação da prisão preventiva (14.07.2020).
Com efeito, não houve prisão do paciente
em flagrante delito e ele teria comparecido espontaneamente, dias depois, a
uma unidade da guarda municipal, a fim de confessar a prática delitiva.
Contudo, em 02.07.2020, quando da conclusão do inquérito policial, reunidos
elementos de informação suficientes à propositura da ação penal, foi possível
obter a exata dimensão do perigo representado pela atitude e estado de
liberdade do paciente, razão pela qual a autoridade policial representou pela
prisão preventiva, o que foi ratificado pelo representante do Ministério Público
e acolhido pela douta autoridade apontada como coatora, logo após, na ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
10
do recebimento da denúncia, quando reputados presentes os requisitos da
prisão preventiva, inexistindo, ao menos por ora, elementos a indicar incorreção
ou ilegalidade nesse proceder.
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão
flagrancial e por ordem judicial fundamentada, não revogou as disposições do
Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a
Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio constitucional da presunção
de inocência não desautoriza a imposição das diversas prisões processuais,
desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312,
caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou do
processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196287-04.2020.8.26.0000 -Voto no 008029
11
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
O restante trazido na impetração (v.g.
influir da dependência química na suposta prática do delito) relaciona-se ao
mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal
argumento jurídico, não merece conhecimento o remédio heroico.
Registro, por fim, quanto ao alegado
prequestionamento, que as matérias postas estão exaustivamente tratadas no
presente voto, para solução do caso, sendo despicienda a indicação expressa dos
dispositivos mencionados pela impetrante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora